Tribunal: CARF
Processo: 10437.720952/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720952/2018-12
ACÓRDÃO
2402-013.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO RICARDO RUSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM RECURSO. FASE
LITIOGIOSA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência. A impugnação intempestiva não tem a aptidão para instaurar a
fase litigiosa do procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário interposto, somente apreciando a matéria relacionada à tempestividade da
impugnação para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Joao Ricardo
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720952/2018-12
2
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Suez Roberto
Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10437.720952/2018-12, em face do acórdão no 15-48.192, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por não conhecer da impugnação face a sua intempestividade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O contribuinte foi cientificado de auto de infração relativo ao imposto sobre a
renda da pessoa física - IRPF, dos exercícios 2014, 2015 e 2016, anos-calendário
2013, 2014 e 2015 (fls.120/595), no qual formalizou-se a exigência de imposto
suplementar, no valor de R$400.616,19, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até setembro de 2018, bem como de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, no valor de R$187.907,61,
perfazendo um crédito tributário total de R$1.025.026,63, até a data da
notificação.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem
comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a tempestividade da
impugnação e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720952/2018-12
3
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Sustenta o recorrente que, como o mesmo é médico, nem sempre está em seu
domicílio e, desta forma, o AR recebido em 25.09.2018 somente teria sido entregue a ele em
27.09.2018, devendo este ser o termo inicial da contagem do prazo para impugnação.
Primeiramente, deve-se trazer a validade da cientificação por via postal no domicílio
do contribuinte, ainda que recebida por terceiros, nos termos da Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Da análise do AR de fls. 598 percebe-se que o mesmo foi enviado ao endereço do
contribuinte, mesmo endereço declarado em DIRPF.
Assim, em sendo o endereço do contribuinte e pela aplicação da Súmula CARF no 9,
entendo por válida a notificação enviada e recebida em 25.09.2018.
Por fim, tendo a impugnação sido apresentada somente em 26.10.2018 resta a
mesma manifestamente intempestiva e, assim o sendo, não tem aptidão para instaurar a fase
litigiosa do procedimento fiscal federal.
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão
Ante o exposto voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações não relacionadas à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 711
DF CARF MF
Original